Tribunal: TJMT
Processo: 1021380-58.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021380-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EMANUELLE DA SILVA FACCHIN - CPF: 052.415.331-09 (APELADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), DOUGLAS ANTONIO DIAS - CPF: 057.900.979-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE). ALTERAÇÃO DO VALOR DO FINANCIAMENTO POR ATO GOVERNAMENTAL UNILATERAL. LIMITE MÍNIMO E MÁXIMO ESTABELECIDO EM LEI CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO 100%. COBRANÇA DA DIFERENÇA PELA INSTITUIÇÃO DO ENSINO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. IES ALHEIA AO CONTRATO ENTRE O ALUNO E O MEC. PERMISSÃO LEGAL E CONTRATUAL PARA A COBRANÇA DA DIFERENÇA DIRETAMENTE DO ALUNO. PREVISÃO EM LEI. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou o pedido em parte procedente para declarar a inexistência do débito, correspondente à diferença do valor da semestralidade não coberto pelo FIES, por considerar ilícita qualquer cobrança realizada em desfavor do aluno que obteve o financiamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i) saber se é lícita a cobrança de valores residuais decorrentes da diferença entre o valor total da semestralidade e o valor efetivamente financiado pelo FIES; ii) saber se a exigência desses valores configura ato ilícito.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Lei no 10.260/2001, o FIES possui teto de financiamento por semestre, podendo gerar saldo residual legítimo a ser suportado pelo aluno, conforme previsto contratualmente.

4. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a obrigação da aluna arcar com valores não cobertos pelo FIES, inclusive em razão de limitações impostas pelo gestor do programa.

6. Sendo lícita a cobrança da diferença da semestralidade feita pela IES diretamente ao aluno beneficiário de FIES atingindo por trava sistêmica redutora do custeio da semestralidade, descabe a condenação da IES à obrigação de custeio gratuito da diferença, não configurando, por outro lado, dano indenizável.

7. Sendo os débitos existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados à acadêmica e em conformidade com o que dispõe as cláusulas contratuais do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, bem como dos termos de aditamento do financiamento estudantil, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, inexistindo qualquer ilicitude na conduta da IES.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1021380-58.2020.8.11.0041 - CLASSE CNJ 198 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO:

EMANUELLE DA SILVA FACCHIN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais ajuizada por EMANUELLE DA SILVA FACCHIN, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistente o débito junto à parte ré; determinar que a requerida se abstenha de cobrar qualquer diferença da parte requerente até a conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES; que a ré promova o cancelamento de qualquer restrição existente; se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, caso não haja negativação; que não impeça a realização pela parte autora das rematrículas das semestralidades posteriores; confirmou a decisão de id. 32333864, e, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa quanto a cota parte do autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (id. 227594220).

A apelante sustenta que nunca houve cobrança irregular, já que o fato do financiamento do FIES ser integral (100%) não significa que o aluno não deverá pagar qualquer valor a título de mensalidade; o valor financiado pelo FIES nos períodos de 2018 e 2019 foi de apenas R$ 42.983,70 e o valor cobrado pela Instituição à título de semestralidade no período de 2018 a 2019 conforme contrato de prestação de serviço, foi de R$ 56.498,94 e R$ 60.624,00, assim o valor foi inferior ao valor contratado junto a instituição, com diferença equivalente a seis mil reais; modelo da época, o FIES envolvia duas relações jurídicas autônomas e superpostas: (i) o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre a IES e o aluno, que é regido pelas regras de direito privado, na forma da Lei 9.870/1999 ("Lei de Mensalidades"); e (ii) o contrato de financiamento estudantil firmado entre o aluno e o FNDE, que tem natureza pública e é regido pelas normas de direito público que autorizaram a celebração de tais avenças, com fundamento na Lei 10.261/2001; a situação de os limitadores serem inseridos diretamente no SisFIES, sem amparo em portarias ou na lei, gerava situações de extrema insegurança, tanto para alunos quanto para os mantenedores das IES; isso porque, para viabilizar a contratação do financiamento, indicava-se o montante máximo imposto pelo sistema, que era distinto daquele efetivamente cobrado pelo mantenedor a partir dos contratos privados que possuía com os alunos; o direito de precificar seu próprio serviço é uma prerrogativa das IES que é inerente à garantia de livre iniciativa no setor de ensino, a qual foi outorgada pelo art. 209 da Constituição Federal e ordenada pela Lei de Mensalidades e Lei do FIES; por óbvio, tal garantia não pode ser derrogada por um limitador unilateralmente imposto pelo FNDE diretamente no sistema, sem lei em sentido estrito que o amparasse; não seria nem mesmo lícito que um ato do FNDE impusesse limitações aos valores que as IES poderiam cobrar por suas mensalidades que foram, legitimamente, contratadas pelos estudantes com as instituições na forma da Lei de Mensalidades e antes da imposição das "travas"; a possibilidade de se cobrar a diferença diretamente dos estudantes constava expressamente dos contratos de financiamento celebrados com os alunos, que há de conter a seguinte previsão: "eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos do próprio financiado"; nos termos da Lei do FIES então vigente, o montante do financiamento poderia ser fixado pelo FNDE no contrato celebrado com o aluno, e, caso fosse limitado pela autarquia na forma do §2o do art. 25 da PN 1, eventual diferença com relação ao reajuste da Lei de Mensalidades, haveria de ser cobrada do aluno; não houve qualquer irregularidade nas cobranças realizadas pela IES ao aluno beneficiário do FIES, que eram devidas inclusive de acordo com o entendimento do próprio MEC; A cobrança realizada pela Recorrente é relativa aos valores que foram pagos a menor pelo Fies da Apelada em virtude da limitação (teto) e o Contrato do FIES dispõe que todos os valores que ultrapassem esse teto deverão ser arcados com recursos próprios do financiado; por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

Em julgamento inicial, este Sodalício reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça Estadual, declarando a necessidade de inclusão do FNDE no polo passivo e determinando a remessa dos autos à Justiça Federal (Id 242718681).

Remetidos os autos à 2a Vara Federal Cível da SJMT, o FNDE manifestou-se expressamente pela ausência de interesse no feito (Id 2183711236). Diante disso, o MM. Juízo Federal, com supedâneo na Súmula 150 do STJ, não acolheu o declínio de competência e determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para o regular prosseguimento do julgamento do recurso (Id 2213788742).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, conforme se atesta nos IDs 227594230 e 228157658. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Da Competência da Justiça Estadual e da Relação Jurídica em Debate

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre ratificar a competência desta Justiça Estadual para o julgamento do feito. Conforme relatado, este egrégio Tribunal, em um primeiro momento, declinou da competência em favor da Justiça Federal.

Contudo, o Juízo Federal, exercendo a prerrogativa que lhe confere a Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, e após a expressa manifestação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE pela ausência de interesse na lide (ID 2183712135), determinou a devolução dos autos, não acolhendo o declínio.

Dessa forma, superada a controvérsia competência, o julgamento prossegue, centrando-se na relação jurídica contratual estabelecida entre a estudante, ora Apelada, e a instituição de ensino superior, a Apelante. A lide, portanto, não versa sobre as condições do financiamento em si, mas sobre a legalidade das cobranças efetuadas pela IES no âmbito do contrato de prestação de serviços educacionais.

Do Mérito

O ponto fulcral da controvérsia reside na análise da legitimidade da cobrança, pela instituição de ensino superior (IES), de valores que excedem o teto de financiamento estabelecido pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). A Apelada, beneficiária de um financiamento de 100%, alega que tal cobrança é indevida, ao passo que a Apelante sustenta a sua legalidade, amparada na legislação de regência e nas cláusulas contratuais livremente pactuadas.

A sentença de primeiro grau acolheu a tese da Apelada, declarando a inexistência do débito sob o fundamento de que a IES, ao aderir ao programa, não poderia repassar ao estudante os riscos e ônus decorrentes de eventuais limitações impostas pelo agente operador.

Contudo, a relação jurídica em análise, embora influenciada pelo programa de financiamento governamental, desdobra-se em dois negócios jurídicos distintos e autônomos: de um lado, o contrato de prestação de serviços educacionais, de natureza privada, celebrado entre a aluna e a IES; de outro, o contrato de financiamento, de natureza pública, firmado entre a aluna e o FNDE, como agente operador do FIES.

A Lei no 10.260/2001, que instituiu o FIES, autoriza, em seu artigo 4o-B, que o agente operador estabeleça valores máximos e mínimos de financiamento. Tal dispositivo legal, introduzido pela Lei no 13.366/2016 e consolidado pela Lei no 13.530/2017, positivou uma prática já adotada pelo FNDE com o intuito de gerir os recursos do Fundo e garantir a sustentabilidade e o alcance do programa.

Com efeito, a Resolução no 15, de 30 de janeiro de 2018, do Comitê Gestor do FIES (ID 227594210), fixou expressamente o teto de R$ 42.983,70 para os aditamentos de renovação semestral de contratos firmados até o 2o semestre de 2016, como é o caso da Apelada.

A existência desse teto de financiamento é o fato gerador da controvérsia. Conforme demonstrado pela Apelante em sua contestação (ID 227594191) e no recurso de apelação (ID 227594229), a partir de 2018, o valor da semestralidade do curso de Medicina superou o referido limite legal, gerando, por consequência aritmética, um saldo residual não coberto pelo financiamento.

Neste ponto, a análise contratual torna-se decisiva. O contrato de financiamento firmado entre a Apelada e o FNDE, juntado aos autos (ID 227594193), contém, em sua Cláusula Quinta, Parágrafo Único, disposição inequívoca:
"Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)".

De forma similar, os contratos de prestação de serviços educacionais celebrados semestralmente entre as partes (IDs 227594194 e 227594197) também preveem, na Cláusula 7.2, que o contratante pagará diretamente à contratada “
eventuais valores não cobertos pelo FIES quanto à semestralidade escolar devida [...], seja pelo percentual contratado, por limitador de reajuste, trava sistêmica ou qualquer outro impedimento imposto pelo Gestor do FIES".

A clareza de tais disposições contratuais, aliada ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), estabelece de forma cristalina a responsabilidade da estudante pelo custeio da parcela da mensalidade que excede o limite do financiamento.

A interpretação de que o financiamento "de 100%" significaria a cobertura integral do curso, independentemente de seu custo real, não encontra amparo.

O percentual de 100% refere-se ao limite do crédito concedido pelo FIES, e não ao valor, potencialmente ilimitado, da mensalidade cobrada pela IES. A adesão da instituição de ensino ao FIES não implica renúncia ao seu direito de reajustar as mensalidades, conforme a Lei no 9.870/99, nem a obriga a arcar com os custos que excedem o financiamento.

Implica, sim, a submissão a todo o regramento do programa, o que inclui a aceitação dos limites de repasse e o reconhecimento da estrutura tripartite da relação, na qual o estudante assume, contratualmente, a responsabilidade pela parcela não financiada.

A jurisprudência pátria, inclusive a deste egrégio Tribunal e a do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de reconhecer a legitimidade de tal cobrança.

Como bem destacado pela Apelante, o julgamento da Ação Civil Pública no 0818584-16.2016.8.12.0001 pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (ID 227594233) e a decisão no Agravo de Instrumento no 1002885-21.2022.8.11.0000 por esta Corte, representam precedentes relevantes que reconhecem a legalidade da cobrança do saldo residual, em respeito aos contratos firmados e à legislação aplicável.

Portanto, a cobrança efetuada pela Apelante não se afigura como ato ilícito, mas sim como o exercício regular de um direito contratualmente previsto e legalmente amparado.

A situação vivenciada pela Apelada, embora compreensível em seu aspecto financeiro, decorre da própria estrutura do programa de financiamento ao qual aderiu e de suas limitações orçamentárias, e não de qualquer conduta abusiva por parte da instituição de ensino.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral. Contrato de prestação de serviço educacional financiado pelo programa “fies” celebrado entre o aluno e o MEC (FNDE). Redução do valor do financiamento por ato governamental unilateral. Cobrança da diferença pela instituição do ensino superior. Possibilidade. IES alheia ao contrato entre o aluno e o MEC. Permissão legal e contratual para a cobrança da diferença diretamente do aluno. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela ré/reconvinte contra sentença que julgou o pedido principal procedente para declarar a inexistência do débito questionado nos autos, correspondente à diferença do valor da semestralidade não coberto pelo FIES, por considerar ilícita qualquer cobrança realizada em desfavor do aluno que obteve o financiamento, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, e, por consequência, deu pela improcedência do pedido reconvencional que visa justamente cobrança desse valor residual da semestralidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i) saber se é lícita a cobrança de valores residuais decorrentes da diferença entre o valor total da semestralidade e o valor efetivamente financiado pelo FIES; ii) saber se a exigência desses valores configura ato ilícito gerador de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Lei no 10.260/2001, o FIES possui teto de financiamento por semestre, podendo gerar saldo residual legítimo a ser suportado pelo aluno, conforme previsto contratualmente.

4. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a obrigação da aluna arcar com valores não cobertos pelo FIES, inclusive em razão de limitações impostas pelo gestor do programa.

6. Sendo lícita a cobrança da diferença da semestralidade feita pela IES diretamente ao aluno beneficiário de FIES atingindo por trava sistêmica redutora do custeio da semestralidade, descabe a condenação da IES à obrigação de custeio gratuito da diferença, não configurando, por outro lado, dano moral indenizável.

7. Sendo os débitos existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados à acadêmica e em conformidade com o que dispõe as cláusulas contratuais do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, bem como dos termos de aditamento do financiamento estudantil, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, inexistindo qualquer ilicitude na conduta da IES.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido
”. (N.U 1026594-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

“Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Obrigação De Fazer E Indenização Por Danos Morais. Cobrança De Valores Não Cobertos Pelo Fies. Legitimidade Contratual. Legalidade Da Exigência. Manutenção Da Sentença. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, obrigação de fazer e indenização por danos morais, com fundamento na legalidade das cobranças feitas por instituição de ensino superior a aluna beneficiária do FIES.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: i) saber se é lícita a cobrança de valores residuais decorrentes da diferença entre o valor total da semestralidade e o valor efetivamente financiado pelo FIES; ii) saber se a exigência desses valores configura ato ilícito gerador de indenização por danos morais.

III. Razões De Decidir

3. Nos termos da Lei no 10.260/2001, o FIES possui teto de financiamento por semestre, podendo gerar saldo residual legítimo a ser suportado pelo aluno, conforme previsto contratualmente.

4. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a obrigação da aluna arcar com valores não cobertos pelo FIES, inclusive em razão de limitações impostas pelo gestor do programa.

5. Os extratos financeiros demonstram que parte das cobranças se referia a serviços fora do escopo da mensalidade, como segunda chamada e multas bibliográficas, não incluídos no financiamento.

6. Diante da ausência de irregularidade nas cobranças e da inexistência de prova de conduta abusiva, não há ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de valores residuais decorrentes da diferença entre a semestralidade e o montante efetivamente financiado pelo FIES é legítima quando prevista no contrato de prestação de serviços educacionais. 2. A exigência desses valores, sem abuso ou irregularidade, não caracteriza ato ilícito e não gera direito à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.260/2001, art. 4o-B; Lei no 9.870/1999; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1022926-17.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024; TJMT, Apelação Cível no 1002238-25.2019.8.11.0002, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2024, pub. 04.03.2024.
(N.U 1004163-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe, para julgar improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e de abstenção de cobrança, bem como o pleito indenizatório, que perde seu fundamento ante a ausência de ato ilícito.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial. Revogo, por conseguinte, a tutela de urgência anteriormente deferida no juízo de primeiro grau e confirmada na sentença ora reformada.

Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno a parte autora, ora Apelada, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a Apelada beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026